Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL (CONCURSO MATERIAL). 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB. 2. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO E DE IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado pela prisão do acusado na posse de grande porção de entorpecentes. 3. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS CRIMES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Mantém-se a condenação do acusado pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência, resistência e lesão corporal (concurso material), pois comprovadas a materialidade e a autoria das condutas, por provas periciais e por meio de depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. LESÃO CORPORAL DOLOSA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. Provado que o réu, com consciência e vontade, desferiu cotoveladas na mão do policial enquanto se opunha à prática de ato legal, causando lesões corporais contundentes no agente público, atestadas em laudo pericial, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 5. PRETENSÃO DEFENSIVA DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM FACE DOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. É improcedente a aplicação do princípio da consunção quando demonstrado que os crimes de desobediência, resistência e de lesão corporal decorreram de desígnios autônomos. 6. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LDA. NÃO CABIMENTO. “Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06. Na espécie, além da grande quantidade de entorpecentes, foram apreendidos dinheiro em espécie, balança de precisão, plástico filme e outros petrechos relacionados à mercancia ilícita de drogas. 7. CONCURSO MATERIAL. Correta a aplicação do concurso material entre os crimes de desobediência, resistência e lesão corporal, haja vista a pluralidade de condutas e de crimes de espécies diferentes. 8. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. Não procede o pleito defensivo de incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 porquanto é o réu reincidente e portador de maus antecedentes. 9. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. A contumácia na seara criminosa exige a necessidade de resguardo da ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva. 10. DISPOSITIVO. Recurso conhecido e desprovido.